Tribunal: STF
Processo: ARE 1327209
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. IPVA. VEÍCULO REGISTRADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. LANÇAMENTO E PAGAMENTO DO IPVA EM SÃO PAULO. AQUISIÇÃO E TRANSFERÊNCIA PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NOVA COBRANÇA DOS EXERCÍCIOS DE 2015 E 2016. TRANSFERÊNCIA EFETIVADA SOMENTE EM 2017, SEM RESSALVA. COBRANÇA INDEVIDA. BITRIBUTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.
    - Pretende o autor indenização por danos morais por ter sofrido cobrança indevida de IPVA já quitado, bem como sua restituição.
    - Transferência de propriedade de veículo automotor que ocorre com a apresentação do CRV - Certificado de Registro de Veículo - no respectivo órgão executivo de trânsito, conforme se extraí da interpretação sistemática dos artigos 212 do Código Civil e 134 do CTB.
    - Outrossim, não há dúvidas que a transferência de veículo automotor poderá se operar com a simples tradição, não constituindo prova absoluta de propriedade os registros no DETRAN.
    - Ausência de prova concreta, in casu, de que o veículo em questão tenha sido adquirido, em 2014, neste Estado, não se sabendo se foi vendido em São Paulo ou aqui. Ônus que incumbia a ré, na forma do artigo 373, II, do CPC.
    - Regularmente quitado o débito de IPVA dos exercícios de 2015 e 2016, uma nova cobrança dirigida ao contribuinte com base no mesmo fato gerador, tal como ocorreu, configura indevida e reprovável bitributação, o que não se pode admitir.
    - Falha na prestação do serviço caracterizada. Presença do dever de indenizar.
    - Quantum indenizatório fixado, fixado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção.
    - Condenação do apelante ao pagamento de honorários de sucumbência no âmbito recursal. Artigo 85, §§ 1º e 11 do Código de Processo Civil.
    - Majoração da verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado.
    DESPROVIMENTO DO RECURSO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, inciso III da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente